Tribunal: TJDFT
Processo: 0723615-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0723615-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ALCIMAR FRESCHI, CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA, JOSE ALCIMAR FRESCHI DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora